Tribunal: TJSP
Processo: 0203232-22.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Execução fiscal – Decisão que indeferiu pedido redirecionamento da execução aos sócios – Presume-se irregularmente dissolvida a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, conforme Súmula 435/STJ – Pedido feito em menos de cinco anos após ciência

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Execução fiscal – Decisão que indeferiu pedido redirecionamento da execução aos sócios – Presume-se irregularmente dissolvida a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, conforme Súmula 435/STJ – Pedido feito em menos de cinco anos após ciência inequívoca do encerramento irregular da empresa – Inocorrência de prescrição da pretensão de redirecionamento, nos termos do Tema 444/STJ – Acórdão readequado – Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.